Tribunal: TJPA
Processo: 0000044-38.2017.8.14.0008
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

APELAÇÃO PENAL Nº 0000044-38.2017.8.14.0008
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA/PA - VARA CRIMINAL

APELANTE (S): JAISON CARDOSO GOLÇALVES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ- DEFENSORA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

PENAL. ROUBO QUALIFICADO
.
PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES. NÃO ACOLHIMENTO. Com base nos depoimentos colhidos durante a instrução processual, verifica-se que o delito foi cometido em concurso de agentes, pelo recorrente com um comparsa, em uma motocicleta, que abordaram a vítima, retirando o aparelho celular dela. O fato do indivíduo não ter sido identificado, nada obsta o reconhecimento do concurso de pessoas, desde que, a companhia de outro sujeito, esteja corroborada com o depoimento prestado pela vítima, como no presente caso.

RECURSO CONHECIDO e IMPROVIDO, porém, DE OFÍCIO, determino que seja retificado o nome do apelante de JAILSON CARDOSO GONÇALVES, para JAISON CARDOSO GONÇALVES, conforme documento às fls. 43.
ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento,
porém,
DE OFÍCIO,
determino que seja retificado o nome do apelante de JAILSON CARDOSO GONÇALVES, para JAISON CARDOSO GONÇALVES, conforme documento às fls. 43.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no dia três de março de 2020
.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora
APELAÇÃO PENAL Nº 0000044-38.2017.8.14.0008
1ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA/PA - VARA CRIMINAL

APELANTE (S): JAISON CARDOSO GOLÇALVES (DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ- DEFENSORA PÚBLICA: ALINE RODRIGUES DE OLIVEIRA LIMA)
APELADO: A JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA: MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
RELATÓRIO
Trata-se de recurso de Apelação Penal interposta por
JAISON CARDOSO GOLÇALVES,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Criminal de Barcarena,
que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
e ao pagamento de
120 (cento e vinte) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
semiaberto,
pela prática do crime previsto no art. 157,§ 2º, incisos I e II do Código Penal.

Consta na denúncia, que no dia 03/01/2017, por volta de 20:20 horas, o Acusado JAISON CARDOSO GONÇALVES, subtraiu da vítima, LYDIA GOES OLIVEIRA, mediante violência, um celular SAMSUNG Galaxy J6, dourado.

A vítima estava em via pública, em frente à uma escola localizada na Rua Antônio Gomes, em Barcarena/PA, quando o acusado, na companhia de seu comparsa, chegou em uma motocicleta Honda CG 150 Titan, de Placa JVQ - 7129 e avançou na vítima, empregando força para então subtrair, o aparelho celular dela.

O acusado após cometer o delito, fugiu com o produto do crime.

A Polícia foi acionada e encontrou o acusado JAISON CARDOSO GONÇALVES, ainda com a motocicleta usada no crime.

O acusado confessou o crime em Juízo.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, em suas razões recursais,

a defesa a desclassificação para roubo simples, tipificado no art. 157, caput, do CP.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
do recurso.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves pronunciou-se pelo
conhecimento e pelo improvimento,
porém, requer que seja retificado o nome do apelante de JAILSON CARDOSO GONÇALVES, para JAISON CARDOSO GONÇALVES, conforme documento às fls. 43.

É o relatório.

Revisão cumprida.
VOTO

Verificando presentes os pressupostos subjetivos e objetivos de admissibilidade, conheço do recurso interposto pela
Defesa.
DA DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE ROUBO SIMPLES

A defesa alega que, não há provas concretas de que, o Apelante tivesse liame subjetivo com outra pessoa, para cometer o delito de roubo, requerendo a consequente desclassificação para roubo simples
.

Não assiste razão.

Com base nos depoimentos colhidos durante a instrução processual, verifica- se que o delito foi cometido pelo recorrente com um comparsa, em uma motocicleta, que abordaram a vítima, retirando o aparelho celular dela
.

O fato do indivíduo não ter sido identificado
,
nada obsta o reconhecimento do concurso de pessoas
,
desde que, a companhia de outro sujeito, esteja corroborada com o depoimento prestado pela vítima.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO, COM EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, §2°, I E II, DO CÓDIGO PENAL). A. [...] B. DA NOVA DOSIMETRIA DA PENA. NÃO ACOLHIMENTO. TENDO SIDO CORRETAMENTE ANALISADAS AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ARTIGO 59, CP, APLICADA, DE FORMA CORRETA, A COMPENSAÇÃO ENTRE A ATENUANTE E AS AGRAVANTES, BEM COMO CAUSAS DE AUMENTO E DIMINUIÇÃO DE PENA, NÃO HÁ O QUE SER MODIFICADO NA SENTENÇA. NO PRESENTE CASO, O JUIZ A QUO JÁ APLICOU A PENA-BASE EM SEU MÍNIMO LEGAL (04 ANOS). A DEFESA SE MOSTROU INSATISFEITA NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA NO QUE DIZ RESPEITO ÀS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA PREVISTAS NO ARTIGO 157, §2°, I E II, DO CP, ALEGANDO QUE O ACUSADO NÃO PORTAVA ARMA NO MOMENTO DA ABORDAGEM, OCORRE QUE, MESMO QUE NÃO RESTASSE COMPROVADO O EMPREGO DE ARMA, O QUE NÃO OCORREU,
O MESMO PRATICOU O CRIME NA COMPANHIA DE OUTRO INDIVÍDUO NÃO IDENTIFICADO NOS AUTOS, UTILIZANDO DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA, CONFORME DEPOIMENTO DA VÍTIMA, O QUE JÁ JUSTIFICARIA O AUMENTO DE Vi DA PENA, PREVISTO EM LEI, CONFORME FEZ DE FORMA ESCORREITA E CORRETA O JUIZ AO PROLATAR A SENTENÇA
.
Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Juíza Convocada ROSI MARIA GOMES DE FARIAS Relatora. (2016.04703072-76, 168.001, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador Ia CÂMARA CRIMINAL ISOLADA, Julgado em 2016-11-22, Publicado em 2016-11-24)

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e lhe
NEGO PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial. Porém, de ofício, determino que seja
retificado
o nome do apelante de JAILSON CARDOSO GONÇALVES, para JAISON CARDOSO GONÇALVES, conforme documento às fls. 43.
É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora